Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO PELAS EXEQUENTES. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação de cobrança, com destaque de honorários advocatícios contratuais e precatório expedido.
2. Decisão anterior - A decisão recorrida, sob o fundamento de preclusão da matéria relativa aos cálculos da Contadoria Judicial, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, porquanto extemporânea.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de perda superveniente do interesse recursal; (ii) a ausência de preclusão quanto à correção de erro material nos cálculos da Contadoria Judicial.
III – Razões de decidir
4. O erro material nos cálculos da Contadoria Judicial, apontado pelo executado, não foi reconhecido pelas exequentes perante o Juízo de Primeiro Grau, por isso não configurada a alegada perda superveniente do interesse recursal.
5. O reconhecimento pelas exequentes do erro material quanto à data inicial dos juros e, por consequência, do excesso nos cálculos da Contadoria Judicial, autoriza a retificação do precatório. Prejudicada a análise acerca da preclusão da matéria.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.